Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, verifico que não foi analisada pelo juízo a quo a petição de assistente litisconsorcial (ID. 49872887) apresentada por HELVIO MONTEIRO GUIMARÃES, protocolada logo após a prolação da sentença e antes da interposição de recursos. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja devidamente apreciado pelo Juízo a quo o pedido interposto, nos termos dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil.